Tribunal: TJSP
Processo: 0133533-85.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – SENTENÇA "CITRA PETITA" – A petição inicial dos embargos à execução veicula duas pretensões (atualização da conta original e incidência de juros no período do precatório) – Sentença que não apreciou qualquer uma delas, limitando-se a homologar

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – SENTENÇA "CITRA PETITA" – A petição inicial dos embargos à execução veicula duas pretensões (atualização da conta original e incidência de juros no período do precatório) – Sentença que não apreciou qualquer uma delas, limitando-se a homologar cálculo apresentado pela contadoria – Ademais, ausência de fundamentação suficiente – Nulidade da sentença decretada de ofício, para que outra seja proferida, prejudicados os recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0133533-85.2005.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
JAMIR RUFATO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
decretaram a nulidade da sentença e determinaram a baixa dos autos para novo
julgamento, assim restando prejudicados os recursos.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0133533-85.2005.8.26.0000 -Voto no 18570
2
VOTO No 18.570
APELAÇÃO No 0133533-85.2005.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
APELANTES: JAMIR RUFATO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL I.N.S.S.
APELADOS: JAMIR RUFATO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ DA PONTE NETO
EMENTA
ACIDENTÁRIA
APELAÇÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESERÇÃO
AFASTADA
PELO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO
SENTENÇA “CITRA PETITA”
A petição inicial dos
embargos
à
execução
veicula
duas
pretensões
(atualização da conta original e incidência de juros no
período do precatório)
Sentença que não apreciou
qualquer uma delas, limitando-se a homologar cálculo
apresentado pela contadoria
Ademais, ausência de
fundamentação suficiente
Nulidade da sentença
decretada de ofício, para que outra seja proferida,
prejudicados os recursos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação do I.N.S.S. contra a r. sentença de fls. 89/90,
cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução ajuizados pela autarquia.
Inconformado,
o
exequente-embargado
opôs embargos de
declaração (fls. 92/93), que foram rejeitados (fls. 95).
O segurado, então, apelou (fls. 97/99), sustentando que faria jus às
diferenças entre o benefício implantado e aquele efetivamente devido, bem com aos
honorários advocatícios.
O executado, por sua vez, apelou (fls. 104/106), aduzindo que na
renda mensal atualizada deveria incidir apenas os índices previdenciários.
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0133533-85.2005.8.26.0000 -Voto no 18570
3
autárquico e deu parcial provimento ao recurso do exequente apenas para condenar a
autarquia ao pagamento das verbas de sucumbência (fls. 147/153).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração (fls.
158/171), que foram rejeitados (fls. 179/183).
O I.N.S.S., então, interpôs recursos extraordinário (fls. 188/207) e
especial (fls. 209/213).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca
dos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal
(REsp no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, fls. 347/351).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 356/362).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou e deserção e anulou
o V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso voluntário (fls. 383/384), prejudicado o recurso
extraordinário (fls. 388/390).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Feita essa observação o sentença deve ser anulada, de ofício, por
possuir vício insanável.
Isso porque, a decisão proferida, além de não estar devidamente
fundamentada, não apreciou os pedidos formulados na petição inicial, sendo,
portanto, “citra petita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0133533-85.2005.8.26.0000 -Voto no 18570
4
Com efeito, na inicial, a autarquia apontou duas questões de direito,
a saber:
1) Por se tratar de pedido de diferenças de
precatório pago, não poderia ser realizar nova conta de
liquidação (com cálculo de R.M.I., R.M.A. etc), mas
sim deveria ser atualizada a conta já aprovada em
anteriores embargos à execução pelos índices devidos
no período do precatório; e
2) Embora pago fora do prazo constitucional,
não
incidiriam
juros
moratórios
no
período
compreendido entre a inscrição e o final do exercício
seguinte ao da inscrição, sendo que só voltariam a correr
em 01.01.2003.
Contudo, a r. sentença, em evidente infringência aos artigos 1281 e
4602 do C.P.C./73, olvidou os estritos termos da inicial dos embargos, julgando-os
parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Passo ao desate da lide com base no artigo 740, § único do
C.P.C.
Os embargos procedem em parte.
Como bem salientou o M.P. em seu parecer de fls. , a
Contadoria Judicial na conta de fls. 66/73 bem equacionou a
questão, apurando o devido ao obreiro de acordo com a sentença e
V. Acórdão.
Por tais razões, JULGO PROCEDENTES os embargos à
execução para fixá-la nos moldes dos cálculos da Contadoria
Judicial de fls. 66/73.” (fls. 89/90, destaques do original)
Inicialmente, consigne-se que inexiste nos autos parecer do
Ministério Público, que declinou de atuar no feito (fls. 64).
Desse modo, não é possível utilizar as razões do parece ministerial
1 Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de
questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
2 Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem
como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0133533-85.2005.8.26.0000 -Voto no 18570
5
para compreender os fundamentos da sentença.
Tampouco é suficiente, no caso, os cálculos apresentados pela
Contadoria (fls. 66/73), pois a questão não se restringe à correção aritmética da conta
do exequente, mas sim a questões de direito, que devem ser dirimidas pelo
magistrado sentenciante.
Apura-se, pelos cálculos da Contadoria, que ela apenas conferiu a
conta apresentada pelo exequente e, como não poderia deixar de ser, não se
manifestou a respeito das questões jurídicas pendentes de deliberação judicial.
Dessa forma, a omissão em julgar todas as pretensões inseridas
(causa de pedir e respectivo pedido) na vestibular, torna “citra petita” a sentença
proferida, impondo-se a sua anulação, inclusive de ofício.
Nesse passo, oportuna a lição de JOSÉ CARLOS BARBOSA
MOREIRA, no sentido de que: "A sentença proferida 'citra petita' padece de 'error
in procedendo'. O caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão 'a
quo', para novo pronunciamento. De modo nenhum se pode entender que o art.
515, § 1o, autorize o órgão 'ad quem', no julgamento da apelação, a 'completar' a
sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulo(s)" ("Comentários ao
Código de Processo Civil", vol. V, 4a ed., Forense, pág. 498 destaquei em negrito).
Desse entendimento não destoa jurisprudência do extinto e saudoso
II TAC-SP:
“SENTENÇA - NULIDADE - JULGAMENTO "CITRA PETITA" -
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que em embargos à
execução deixa de solucionar questões propostas pelo embargante
é absolutamente nula e assim deve ser declarada, visto contrariar
as disposições legais de natureza cogente dos artigos 128, 165 e
458, II e III, do Código de Processo Civil, combinados com o
artigo 93, IX, da Constituição Federal e com o artigo 35, I, da
LOMAN (Lei Complementar Nacional n° 35, de 14/03/79).
Inaplicabilidade
à
espécie,
ademais,
do
princípio
da
instrumentalidade das formas contemplado no artigo 249, § 2°, da
lei processual civil vigente, por não se tratar de nulidade relativa”
(Ap. s/ Rev. 522.417 - 3a Câm. - Rel. Juiz MILTON
SANSEVERINO - J. 9.6.98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0133533-85.2005.8.26.0000 -Voto no 18570
6
“SENTENÇA - NULIDADE - JULGAMENTO 'CITRA PETITA' -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO SOBRE QUESTÕES
SUSCITADAS - AUSÊNCIA
RECONHECIMENTO. É nula a
sentença que não esgota a prestação jurisdicional, deixando de
apreciar todas as questões suscitadas” (Ap. s/ Rev. 710.557-00/0 -
1a Câm. - Rel. Juiz MAGNO ARAÚJO - J. 29.4.2003).
Esta Colenda 16a Câmara, ademais, já se pronunciou a respeito:
“ACIDENTE DO TRABALHO - ARTROSE E DISACUSIA -
SENTENÇA QUE DEIXA DE APRECIAR A QUEIXA RELATIVA À
DISACUSIA
-
JULGAMENTO
"CITRA
PETITA"
-
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA R.
SENTENÇA” (AP. s/ Rev. 671.425-5/7-00 16a Câm. Rel. Des.
OSWALDO CECARA j. 09.06.2009 destaquei em negrito).
“Acidentária
Pretensão de percepção de auxílio-acidente em
virtude de LER em membros superiores, perda auditiva e rinite
alérgica Decisão que julga o pedido improcedente, analisando,
todavia, somente as queixas de LER e perda auditiva, deixando de
abordar a Rinite Julgamento citra petita - Reconhecimento de
ofício da nulidade da r. sentença” (Ap. s/ Rev. 9084014-46.2009
16a Câm. Rel. Juiz LUIZ FELIPE NOGUEIRA JUNIOR j.
15.03.2011 destaquei em negrito).

“ACIDENTE DO TRABALHO ACIDENTE TÍPICO AUSÊNCIA
DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL DECISÃO
CITRA
PETITA
NULIDADE
INSANÁVEL
-
SENTENÇA
ANULADA. Sentença anulada, de ofício, prejudicados os recursos”
(Apelação 9158493-10.2009.8.26.0000 16a Câm. Rel. Des. Valter
Alexandre Mena j. 07.08.2012).
Isto posto, impõe-se seja decretada, de ofício, a nulidade da
sentença e, consequentemente, determina-se a baixa dos autos para a prolação de
novo veredicto, que contenha, em seus termos e fundamentos, a questão referente a
todas as causas de pedir expostas e pedidos aduzidos na vestibular e, até o momento,
não analisados.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício, decreto a nulidade da
sentença e determino a baixa dos autos para novo julgamento, assim restando
prejudicados os recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0133533-85.2005.8.26.0000 -Voto no 18570
7
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator